Tribunal: STF
Processo: Rcl 67266
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE VENDAS. ADPF Nº 324/DF E RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725): INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O afastamento do vínculo civil de prestação de serviços de consultoria ou de gerente de vendas, fundamentado somente no reconhecimento de elementos que caracterizariam possível vínculo empregatício, não observou as decisões proferidas na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.525-RG/MG (Tema RG nº 725), que reconheceram a constitucionalidade da terceirização e de outras formas contratuais de trabalho.



    2. Inviabilidade de instauração de Incidente de Assunção de Competência (IAC), diante da ausência de manifesta divergência entre as Turmas deste Tribunal (art. 947, § 4º, do CPC). Pedido indeferido.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.